Tribunal: TJPA
Processo: 0801391-59.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801391-59.2023.8.14.0074

APELANTE: ANELI VAZ DO NASCIMENTO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
É dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original da outorgante. Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida.

Sentença anulada
.

2.
Recurso conhecido e provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANELI VAZ DO NASCIMENTO em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Tailândia, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de “Bradesco Vida e Previdência” c/c restituição material e compensação moral (proc. Nº 0801391-59.2023.8.14.0074), proposta contra BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Sendo assim, por não cumprir integralmente a diligência determinada na decisão id 92983442, resta configurada a hipótese que autoriza o indeferimento da exordial e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Isso posto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, o
decisum
não restou modificado.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação alegando que a assinatura digital está de acordo com a MP 2.200-2 e com a Lei 14.063/2020, possuindo identificados de autenticidade da ICP-BRASIL, que é o sistema de certificação digital, sendo desnecessária apresentação a via original da procuração.

Ao final, requereu o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a apelante visa à nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial devido ao descumprimento da determinação de emenda à exordial para que fosse juntado aos autos o instrumento procuratório com a assinatura original da outorgante.

A pretensão recursal girou em torno da desnecessidade da via original, posto que a procuração colacionada seria suficiente para os devidos fins de representação.

Com razão a recorrente.

Isso porque, de fato, é dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original haja vista não se tratar de documento essencial para propositura da demanda, especialmente porque a autenticidade sequer foi questionada pelo réu.

Tal entendimento encontra respaldo em precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO– REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL– INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADADA ASSINATURA ORIGINAL DA OUTORGANTE– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA–– ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste irregularidade na representação processual pelo fato de a procuração ser apresentada por cópia simples (digitalizada), ainda que ausente autenticação da peça.

2. A procuração juntada aos autos amolda-se à previsão constante do artigo 105 do CPC, caracterizando -se excesso de formalismo a determinação de juntada com a assinatura original da outorgante.

3. Autenticidade que não fora contestada pela parte adversa.

4. Anulação da sentença. Remessa dos autos para regular composição do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000742-50.2019.8.14.0048 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida, estando convencido de que a determinação de emenda à inicial, para juntada do instrumento procuratório original, mostrou-se exigência judicial desnecessária, razão pela qual a sentença exarada nos presentes autos é nula.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/03/2024